Tribunal: TJSP
Processo: 1053747-98.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
r 126/2006 revogou a Lei 9.317/96 e, no seu art. 17, acabou com a discussão ao estabelecer que "não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra".
4. No caso, o contrato celebrado entre as partes era de cessão de mão de obra, na medida em que a contratada colocava à disposição do réu, nas dependências dele, manobristas, realizando serviço contínuo consistente na recepção, manobra, guarda e entrega de veículos. Exegese do disposto no art. 115, da Instrução Normativa RFB 971/2009.
5. Nesse diapasão, justificado o rompimento do contrato pelo réu, não havendo que se falar em dever de reparação.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, RITJSP.
(TJSP; Apelação Cível 1053747-98.2017.8.26.0114; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contribuições

Relator(a):

Melo Colombi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO POR FALTA DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATANTE OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.
1. A Lei 9.711/98, prevê sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária na qual a empresa tomadora de serviços é responsável tributária pela retenção de 11% sobre o valor bruto do faturamento.
2. Já a Lei 9.317/96 previa que a empresa optante pelo regime do

Ementa:
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO POR FALTA DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATANTE OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.
1. A Lei 9.711/98, prevê sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária na qual a empresa tomadora de serviços é responsável tributária pela retenção de 11% sobre o valor bruto do faturamento.
2. Já a Lei 9.317/96 previa que a empresa optante pelo regime do SIMPLES, realizaria um único pagamento englobando vários tributos federais, dispensando-a das demais contribuições devidas à União.
3. Ocorre que a Lei Complementar 126/2006 revogou a Lei 9.317/96 e, no seu art. 17, acabou com a discussão ao estabelecer que "não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra".
4. No caso, o contrato celebrado entre as partes era de cessão de mão de obra, na medida em que a contratada colocava à disposição do réu, nas dependências dele, manobristas, realizando serviço contínuo consistente na recepção, manobra, guarda e entrega de veículos. Exegese do disposto no art. 115, da Instrução Normativa RFB 971/2009.
5. Nesse diapasão, justificado o rompimento do contrato pelo réu, não havendo que se falar em dever de reparação.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, RITJSP.